Tribunal: TCU
Processo: 009.566/1999-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades que ocorreram na licitação e na execução das obras da 1a fase da 2a etapa da Adutora do São Francisco, no âmbito de ajuste firmado entre a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e a Construtora Gautama Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Revisão opostos por Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro, respectivamente ex-presidente e ex-diretor técnico da Companhia de Saneamento de Sergipe, em face do Acórdão 270/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 35, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Revisão, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, conferindo a seguinte redação ao item 9.4 do Acórdão 1263/2011-TCU-Plenário ; "9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19, caput , 23, inciso III, e 24 da Lei 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 4o, 210, caput, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Construtora Gautama Ltda. e dos Srs. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho e Marcelo Luiz Monteiro e: 9.4.1. condená-los, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 2.441.248,36 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 1o/2/1999 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.4.2. condenar solidariamente a Construtora Gautama Ltda. e o Sr. Marcelo Luiz Monteiro ao pagamento do montante de R$ 193.520,20 (cento e noventa e três mil, quinhentos e vinte reais e vinte centavos) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 1o/2/1999 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. reduzir as multas aplicadas individualmente aos Sr. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho, com fulcro no art. 57, da Lei 8.443/92, alterando-se, consequentemente o item 9.5 do Acórdão 1263/2011-TCU-Plenário , que passará a ter a seguinte redação: "9.5. aplicar, individualmente, à Construtora Gautama Ltda. e ao Sr. Marcelo Luiz Monteiro a multa referida no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), e ao Sr. Arivaldo Ferreira de Andrade Filho multa no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, à Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e ao Governo do Estado de Sergipe.